Tribunal: TJMT
Processo: 1030347-45.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030347-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, FIES]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI - CPF: 038.553.461-27 (AGRAVADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – LIMITAÇÃO TEMPORAL EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 323 DO CPC – MANUTENÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA – DESCABIMENTO DE INCLUSÃO DE PARCELAS SUPERVENIENTES – EXCLUSÃO DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JURÍDICA RAZOÁVEL
– RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve observar, com rigor, os limites objetivos delineados na decisão condenatória transitada em julgado, sendo vedada a inclusão de prestações não contempladas no título judicial, em atenção aos princípios da congruência (art. 141 do CPC) e da coisa julgada (art. 502 do CPC).

A aplicação do art. 323 do CPC – que autoriza a inclusão de parcelas supervenientes em obrigações periódicas – demanda título executivo judicial sem delimitação temporal expressa, o que não se verifica quando a sentença fixa de modo expresso o período abrangido pela condenação.

A tentativa de ampliar os efeitos do título para além do período delimitado na sentença afronta os preceitos da segurança jurídica e da imutabilidade da coisa julgada, carecendo de respaldo legal.

A exclusão da multa de 10% e dos honorários de igual percentual, nos moldes do art. 523, §1º, do CPC, mostra-se cabível quando verificada controvérsia jurídica razoável quanto ao valor da execução, reconhecida, inclusive, em parte, pelo juízo de origem.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça firmam o entendimento de que a inclusão de prestações não previstas no título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença viola a coisa julgada (AgInt nos EDcl no AREsp 2371921/DF; REsp 2025425/RS).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1030347-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.

AGRAVADO: OLÍVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº. 1002449-61.2019.8.11.0002, ajuizada em face de
OLÍVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI
, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença
“[...] para reconhecer o excesso na execução determinando que a execução do valor devido na reconvenção, observe estritamente as mensalidades do período de 2016/01 a 2019/01, com a devida correção monetária e juros”
(sic).

Em suas razões recursais a agravante sustenta que
“No caso em análise, o fumus boni iuris se evidencia de forma clara. O direito da Agravante encontra amparo no art. 323 do CPC, que dispõe expressamente sobre a inclusão automática de parcelas vencidas em obrigações de trato sucessivo no curso do processo, sem necessidade de novo pedido. Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp 1.783.434/RS e do AgInt nos EDcl no AREsp 1.329.999/RJ, reconhece a legitimidade da cobrança das parcelas vencidas durante a suspensão liminar, quando posteriormente revogada”
(sic).

Diz que
“Tais fundamentos demonstram que a decisão agravada, ao afastar a exigibilidade das parcelas vencidas no período de suspensão liminar e mitigar a multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC, contrariou diretamente a lei, a jurisprudência e a doutrina majoritária”
(sic).

Assevera que “
O periculum in mora igualmente se faz presente. A manutenção da decisão recorrida compromete a efetividade do processo executivo e acarreta risco concreto de perecimento do crédito, em razão do decurso do tempo e da possibilidade de dissipação patrimonial do devedor. Ao afastar parcelas legítimas e suprimir a multa e os honorários devidos, cria-se um incentivo perverso ao inadimplemento, na medida em que enfraquece os mecanismos de coerção e retarda a satisfação do crédito educacional, de natureza alimentar para a Instituição de Ensino que mantém estrutura contínua de prestação de serviços. Não se trata, pois, de mera conveniência, mas de necessidade imperiosa de preservar a utilidade da futura decisão de mérito”
(sic).

Defende que
“estão plenamente configurados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, sendo de rigor que Vossa Excelência atribua efeito suspensivo ativo ao presente Agravo, a fim de que sejam desde logo restabelecidos: (i) a exigibilidade das parcelas vencidas no curso do processo durante a suspensão liminar; (ii) a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC; e (iii) o prosseguimento dos atos executivos (inclusive via SISBAJUD), até o julgamento final deste recurso. Assim, requer a Agravante a concessão da tutela recursal, em caráter liminar, inaudita altera parte (art. 9º, parágrafo único, II, do CPC), como medida indispensável à preservação da efetividade da execução e à proteção do direito líquido e certo ora demonstrado”
(sic).

Mensura que
“A execução, como fase destinada à realização concreta do direito reconhecido, deve ser conduzida de modo a preservar a integridade do título. Ao desconsiderar a incidência do art. 323 do CPC e ao afastar parcelas que venceram no curso do processo, a decisão agravada não apenas vulnerou a autoridade da coisa julgada, mas também comprometeu a função essencial da execução: a satisfação plena do credor. É preciso enfatizar que a obrigação discutida nestes autos tem natureza de trato sucessivo. As mensalidades escolares, que se renovam periodicamente, constituem prestações contínuas que dependem da manutenção da estrutura acadêmica e do corpo docente. A cada período letivo, nasce para o devedor a obrigação de pagar a contraprestação, obrigação essa que, uma vez não adimplida, deve ser automaticamente considerada incluída na execução em curso, por força do art. 323 do CPC. A decisão agravada incorreu em equívoco ao interpretar que a sentença teria “limitado” a condenação até janeiro de 2019, pois esse recorte temporal apenas refletia o período fático inicial delimitado pela reconvenção, não constituindo restrição definitiva ao alcance do título. O art. 323 do CPC, norma de ordem pública e aplicação imediata, assegura a inclusão de prestações supervenientes em todas as obrigações periódicas, independentemente de requerimento expresso da parte”
(sic).

Pondera que
“o art. 509, §4º, do CPC proíbe que, em cumprimento de sentença, se alterem critérios fixados no título judicial. Entretanto, a aplicação do art. 323 não amplia nem modifica o título: apenas lhe dá plena execução, considerando prestações que, por sua natureza periódica, vencem sucessivamente durante o processo. A interpretação restritiva da decisão agravada, na prática, mutila a eficácia do título e o priva de sua função própria. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a suspensão liminar da exigibilidade não extingue a obrigação principal. Ao contrário, trata-se de efeito temporário e precário, que apenas posterga a exigibilidade enquanto a medida vigorar. Uma vez revogada a liminar, a obrigação retorna com todos os seus efeitos, inclusive em relação às parcelas vencidas no período em que esteve suspensa”
(sic).

Registra que
“A decisão agravada também incorreu em erro ao afastar a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. O dispositivo é claro: não efetuado o pagamento voluntário no prazo legal, incidem automaticamente multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Afastar tais consectários, sob qualquer justificativa, constitui violação expressa da lei federal. Essas penalidades não têm caráter facultativo. Elas são de natureza objetiva e vinculada, pois funcionam como instrumentos de coerção e de incentivo ao adimplemento tempestivo. A sua exclusão não apenas beneficia indevidamente o devedor contumaz, mas também desestimula o cumprimento voluntário das decisões judiciais”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...]
b)
A concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para reformar provisoriamente a decisão agravada e assegurar a imediata inclusão, no cumprimento de sentença, das parcelas vencidas durante a suspensão liminar, cuja exigibilidade retroagiu após sua revogação, nos termos do art. 323 do CPC e da Súmula 323 do STJ;
c)
A concessão de tutela de urgência recursal, inaudita altera parte, determinando ao Juízo de origem que: • retifique a planilha executiva, incluindo as parcelas vencidas após janeiro/2019; • restabeleça a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, afastados indevidamente pela decisão agravada; • intime o Executado, por intermédio de seu advogado cadastrado, para pagamento integral do débito atualizado;”
(sic).

No mérito, pleiteia
“
d)
O reconhecimento da plena exigibilidade do crédito apresentado no cumprimento de sentença, correspondente a: • R$ 100.902,89 a título de principal (mensalidades não financiadas pelo FIES); • R$ 34.306,98 a título de honorários sucumbenciais da ação principal e da reconvenção; • valores acrescidos de multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, e dos consectários legais até o efetivo pagamento;
e)
O provimento definitivo do presente Agravo de Instrumento, com a reforma integral da decisão agravada, reconhecendo: • a incidência do art. 323 do CPC e da Súmula 323 do STJ, com inclusão das parcelas vencidas durante a liminar; • a obrigatoriedade da multa e honorários de 10% do art. 523, §1º, do CPC; • a impossibilidade de rediscutir limites temporais da sentença e critérios de cálculo já repelidos em ação rescisória, cuja improcedência reforça a autoridade da coisa julgada;
f)
A determinação ao Juízo de origem, para que, não havendo pagamento espontâneo, sejam imediatamente efetivadas medidas executivas necessárias, como: • bloqueio de valores via SISBAJUD; • restrição do veículo VW/T-Cross, placa RAU4J71, de titularidade do Executado, via RENAJUD; • requisição de dados fiscais e patrimoniais via INFOJUD; • demais meios executivos adequados à satisfação do crédito”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 11/09/2025, conforme decisão de Id. 313963871.

Contraminuta ofertada no Id. 319725394, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 312582351.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença
“[...] para reconhecer o excesso na execução determinando que a execução do valor devido na reconvenção, observe estritamente as mensalidades do período de 2016/01 a 2019/01, com a devida correção monetária e juros”
(sic).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“
Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por IEMAT – INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE em desfavor de OLÍVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZ.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, principalmente, excesso de execução, alegando que o valor devido deveria limitar-se a R$ 50.206,63, considerando os percentuais de honorários fixados inicialmente na sentença (10% na ação principal e 15% na reconvenção), e a condenação na reconvenção (Id. 117265031).

A exequente, por sua vez, apresentou réplica à impugnação, destacando que os honorários foram majorados para 17%, tanto na ação principal quanto na reconvenção, por força do acórdão de apelação e dos embargos de declaração. Alegou ainda a existência de diferenças referentes a parcelas vincendas até o término do curso do executado(Id. 118689576).

[...]

Quanto ao valor dos honorários de sucumbência, não assiste razão ao executado. Embora a sentença de primeiro grau tenha fixado os honorários nos percentuais de 10% (ação principal) e 15% (reconvenção), o acórdão de apelação (Id. 114749638), complementado pelos embargos de declaração (Id. 114750907), majorou-os para 17% em ambas as fases.

Desta forma, rejeito a impugnação quanto aos honorários, que devem observar os percentuais de 17% estabelecidos nos referidos julgados.

Quanto ao valor principal cobrado na reconvenção, a análise será feita em conjunto com o pedido de chamamento do feito à ordem, conforme detalhamento a seguir.

Insurge-se o executado com a inclusão no valor cobrado pela exequente de prestações não abrangidas pela sentença exequenda.

Por sua vez, a exequente requer a rejeição ao argumento de que a obrigação é de trato sucessivo, abrangendo não apenas as parcelas vencidas até a reconvenção, mas também as vencidas durante o trâmite processual até a conclusão do curso e que o executado teria reconhecido o débito em Instrumento Particular de Confissão de Dívida (Id. 118689582), que contemplaria todas as parcelas não cobertas pelo FIES até o final do curso.

No que se refere ao valor principal da reconvenção, assiste razão parcial ao executado.

A sentença de mérito (Id. 75855746), proferida em 14 de fevereiro de 2022, foi clara ao limitar a condenação ao pagamento de R$ 17.753,25, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do vencimento das prestações.

Referida condenação baseou-se nos cálculos apresentados pelo exequente na reconvenção, os quais limitavam-se à cobrança da “semestralidade de 2019/1, correspondente às diferenças de mensalidades de 2016/1, 2016/2, 2018/1, 2018/2 e 2019/1” (Id. 22159304 - Pág. 93).

Ressalta-se que
não houve, na reconvenção, qualquer pedido de cobrança de parcelas vincendas, tampouco a sentença contemplou eventual inclusão de valores posteriores ao ajuizamento da ação. Assim, considerando que o cálculo apresentado no Id. 115848925 abrange mensalidades de 15/07/2016 a 15/06/2021, este apresenta exceção por extrapolar os limites definidos pela sentença transitada em julgado.

De tal modo,
a inclusão de mensalidades não abrangidas pelo período citado na reconvenção e constante na condenação, de 2016/01 a 2019/01, configura tentativa de ampliar a execução, estando em desacordo com os princípios da congruência e aos limites objetivos da coisa julgada, ferindo também o princípio da segurança jurídica, ambos consagrados nos artigos 141 e 492 do CPC.

Importante registrar que o Instrumento de Confissão de Dívida (Id. 118689582), embora firmado em 10 de março de 2021, antes da prolação da sentença, foi juntado no processo, somente, por ocasião da manifestação quanto à impugnação ao cumprimento de sentença, não foi objeto da presente demanda, tampouco foi homologado judicialmente, e, portanto, não pode, por via reflexa, modificar os limites da sentença exequenda. Tal documento poderá, se for o caso, ser objeto de ação autônoma, fundada em título executivo extrajudicial.

Diante dessas questões,
os cálculos apresentados pela exequente devem ser reformulados, com exclusão de todas as parcelas posteriores ao período reconhecido na sentença (2016/01 a 2019/01).

Por fim,
indefiro
o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao executado, considerando o parcial acolhimento dos fundamentos da impugnação e chamamento do feiro à ordem, por não vislumbrar, neste momento, conduta dolosa ou temerária.

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a
impugnação ao cumprimento de sentença e o chamamento do feito à ordem
, para reconhecer o excesso na execução determinando que a execução do valor devido na reconvenção, observe estritamente as mensalidades do período de 2016/01 a 2019/01, com a devida correção monetária e juros.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente novo cálculo, excluindo as mensalidades posteriores a 2019/01.

Apresentada a planilha atualizada de cálculo, intime-se o executado para pagar, no prazo de 5 dias, sob pena de penhora.

Decorrido o prazo, com ou sem pagamento, intimem-se, o exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar e requerer que entender de direito.”
(Id. 198376489 – Autos de origem) (destaquei)

Importa ainda aqui colacionar a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante e acolheu os embargos de declaração opostos pelo ora agravado:

“
I. Dos embargos de declaração opostos pelo executado.

O executado OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI alega omissão da decisão embargada, sustentando que a decisão deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, apesar do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, e como obteve proveito econômico de R$ 78.251,94, correspondente à diferença entre o valor inicialmente executado (R$ 135.209,87) e o valor correto (R$ 56.957,93), faz jus a honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §1º, do CPC e jurisprudência do STJ;

Assiste razão ao embargante.

A decisão embargada efetivamente incorreu em omissão ao deixar de apreciar a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

[...]

Portanto, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado com o acolhimento parcial da impugnação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

II. Dos embargos opostos pela Exequente.

A exequente IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA alega omissão, contradição e obscuridade, sustentando os seguintes pontos:

1. Omissão quanto ao art. 323 do CPC.

Sustenta que a decisão não apreciou a aplicação automática do dispositivo que inclui parcelas vincendas em obrigações de trato sucessivo.

O art. 323 do CPC estabelece que nas ações de cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, estas serão consideradas incluídas no pedido se o devedor deixar de pagá-las no curso do processo. Contudo, tal regra não se aplica quando a própria sentença condenatória estabelece limites temporais específicos para a obrigação.

No caso,
a sentença de mérito foi expressa ao limitar a condenação ao período de 2016/01 a 2019/01, com base nos próprios cálculos apresentados pela reconvinte, que se restringiam à "semestralidade de 2019/1, correspondente às diferenças de mensalidades de 2016/1, 2016/2, 2018/1, 2018/2 e 2019/1".

Não houve pedido na reconvenção para cobrança de parcelas posteriores a janeiro de 2019, nem a sentença contemplou tal possibilidade. A aplicação do art. 323 pressupõe pedido implícito de parcelas futuras, o que não ocorreu na espécie.

2. Contradição e obscuridade.

Aduz que a decisão é contraditória na medida em que reconheceu a natureza de trato sucessivo da obrigação, mas vedou a incorporação das prestações vencidas após janeiro de 201.

Inexiste contradição, na medida em que a decisão embargada não confirma tratar-se de obrigação de trato sucessivo, apenas cita que a exequente assim o defende, se atendo ao disposto na sentença transitada em julgado.

Anota-se que a natureza sucessiva da prestação não autoriza a ampliação dos limites objetivos estabelecidos pela coisa julgada. O título executivo judicial tem contornos definidos e não pode ser alterado na fase de cumprimento.

Melhor sorte não assiste à embargante quanto à alegação de obscuridade ao afirmar que a decisão não esclareceu por que a tutela de urgência, vigente até 15/06/2021, não autoriza a execução das parcelas correspondentes.

A decisão foi clara ao estabelecer que a execução deve observar estritamente o período reconhecido na sentença (2016/01 a 2019/01). A vigência da tutela provisória não altera os limites da condenação definitiva, que se baseou em pedido específico e delimitado temporalmente, após o trânsito em julgado.

Com efeito, a decisão vergastada reconheceu que a inclusão de mensalidades posteriores a 2019/01 violaria os princípios da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) e da segurança jurídica, configurando tentativa de ampliar indevidamente o título executivo além do que foi efetivamente julgado.

[...]

1. ACOLHO os embargos de declaração opostos por OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI para suprir a omissão apontada, CONDENANDO a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença;

2. REJEITO os embargos de declaração opostos por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA., mantendo a sentença embargada nos demais termos.”
(Id. 204032584 – Autos de origem) (destaquei)

Pois bem. Em primeiro lugar, é importante observar que a decisão agravada, com exímia técnica e firmeza de fundamentos, reconheceu que a sentença exequenda limitou expressamente a condenação ao montante de R$ 17.753,25, com incidência de juros e correção monetária, restrita às diferenças de mensalidades relativas aos semestres de 2016/01, 2016/02, 2018/01, 2018/02 e 2019/01. Tal delimitação, expressa e objetiva, resultou dos próprios cálculos apresentados na reconvenção.

Colaciono o dispositivo da sentença originária:

“Dispositivo

Diante de todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na ação principal, e
julgo extinto o feito principal
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios este fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Outrossim, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE A RECONVENÇÃO
para o fim de
condenar o
reconvindo/autor ao pagamento da quantia de R$ R$ 17.753,25 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do vencimento da prestação.

Condeno ainda o reconvindo, a título de sucumbência, ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação devidamente atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.”
(Id. 75855746 – Autos de origem)

Quanto à contestação com pedido reconvencional, esta teve o seguinte pleito principal:

“[...]
A TOTAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO
para condenar o Requerente ao pagamento da divida
no R$ 17.753,25 (dezessete mil e setecentos e cinqüenta e três reais e vinte e cinco centavos), que deverá ser devidamente corrigida desde a data do seu vencimento.
”
(Id. 22159304 – Autos de origem) (Grifos no original)

Assim, o juízo de origem agiu com a devida observância aos artigos 141 e 492 do CPC, que impõem ao magistrado estrita vinculação aos limites do pedido e da sentença transitada em julgado, não podendo o cumprimento de sentença ultrapassar tais balizas sob pena de afronta à coisa julgada.

A tese da agravante, ao invocar o artigo 323 do CPC, colide frontalmente com a moldura do título executivo judicial.

A aplicação do citado dispositivo pressupõe, como é cediço, a ausência de limitação temporal no título ou a existência de pedido expresso (ou implícito, nos termos do art. 322, §1º, do CPC) voltado à inclusão de prestações supervenientes.

Na hipótese em tela, contudo, não houve formulação de pedido abrangente na reconvenção – tampouco a sentença de mérito estabeleceu comando condenatório de natureza continuada. Ao contrário, o
decisum
foi preciso ao fixar o
quantum
em valor certo, amparado em cálculo delimitado temporalmente.

Em tais circunstâncias, não se aplica a ampliação interpretativa sugerida pela recorrente, sob pena de esvaziar o conteúdo protetivo da coisa julgada material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é firme ao consolidar que a inclusão automática de parcelas vincendas em fase de cumprimento de sentença é vedada quando o título judicial estipula expressamente o limite temporal da obrigação, hipótese na qual não se pode desconsiderar a delimitação imposta sob pena de violação ao artigo 502 do CPC.

Confira-se os seguintes arestos do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS . OFENSA À COISA JULGADA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 . A Corte de origem consignou que o título executivo judicial objeto da liquidação possui valor certo e determinado, e, levando em consideração que a sentença e o acórdão não trataram das prestações sucessivas vincendas ou que venceram no curso do processo, não seria possível alterar os limites fixados no título judicial em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ferir a coisa julgada

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que, "não obstante o art. 290 do CPC de 1973 (art. 323 do CPC/2015) admita a inclusão, na sentença condenatória, das prestações vincendas no curso da demanda, tal providência é vedada em cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1 .797.541/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 3/9/2021). Incidência da Súmula 83/STJ .3. Agravo interno desprovido.
”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2371921 DF 2023/0175082-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024) (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL . ART. 784, X, DO CPC/15. OPÇÃO PELA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL . ART. 785 DO CPC/15. CONDENAÇÃO JUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS . INCLUSÃO. DATA LIMITE. EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE . PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS. EXCEÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA TERMO DIVERSO . IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR. OFENSA À COISA JULGADA. HARMONIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1 . Ação de cobrança, ajuizada em 15/8/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/7/2022 e concluso ao gabinete em 23/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se é possível incluir na condenação da ação de cobrança de quotas condominiais as parcelas vincendas até o efetivo pagamento, ainda que posteriores à sentença e ao trânsito em julgado.

3 . As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, autorizam a propositura de execução de título extrajudicial (art. 784, X, do CPC/15).

4. Precedentes desta Corte no sentido de ser possível a inclusão, na execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até que ocorra o cumprimento integral da obrigação . Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da economia processual.

5. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pela ação de conhecimento (ação de cobrança), a fim de obter título executivo judicial, nos termos do art. 785 do CPC/15 .

6. De acordo com os precedentes desta Corte, é possível a condenação das parcelas vincendas das quotas e encargos condominiais até o efetivo pagamento, desde que apresentem a mesma natureza, sejam homogêneas, contínuas e originárias do mesmo título.

7. Todavia, na hipótese de o Tribunal de origem, diante das peculiaridades da situação em concreto, estabelecer marco diferenciado no título executivo judicial, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão, esse não poderá ser modificado em cumprimento de sentença, sob pena de violação das normas processuais referentes à coisa julgada e à segurança jurídica .

8. Não obstante o art. 323 do CPC/15 (art. 290 do CPC/73) admita a inclusão na sentença condenatória, de parcelas vincendas no curso da demanda até o efetivo pagamento, esta providência é vedada em cumprimento de sentença quando o título executivo judicial estabelece marco final diverso, sob pena de ofensa à coisa julgada .

9. Hipótese em que o acórdão estadual determinou a condenação da recorrente ao pagamento de quotas condominiais vencidas e vincendas até a data do efetivo pagamento. Necessidade de manutenção da decisão.

10 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ - REsp: 2025425 RS 2022/0283994-8, Data de Julgamento: 07/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Ademais, a tentativa da exequente de reintroduzir prestações vencidas durante a suspensão liminar da execução – medida esta obtida na Ação Rescisória – encontra óbice idêntico. A liminar conferiu caráter precário à exigibilidade do título, mas sua revogação não autoriza, por si só, que se ampliem os efeitos executivos para parcelas não abrangidas pelo comando condenatório transitado.

No tocante aos consectários legais previstos no artigo 523, §1º, do CPC, igualmente não assiste razão à agravante.

A imposição da multa de 10% e dos honorários de igual percentual está condicionada à inércia do devedor após a intimação para pagamento do débito no prazo legal.

Contudo, no caso em tela, não houve mora injustificada, mas sim legítima controvérsia quanto à extensão do título e aos valores executados – matéria que, inclusive, foi objeto de acolhimento parcial pelo juízo de origem, revelando a plausibilidade da resistência oposta.

Nesse cenário, a exclusão da multa e dos honorários decorreu de decisão criteriosa, pautada na constatação de que o executado não incorreu em inadimplemento doloso ou desidioso, mas atuou no legítimo exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo inclusive parcialmente acolhido em sua insurgência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025